Tribunal: TJPA
Processo: 0802441-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802441-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0802441-51.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800001-58.2023.8.14.0008

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANDERSON DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2º, Inciso VII do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões

2.

As condições pessoais do coacto, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0802441-51.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800001-58.2023.8.14.0008

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANDERSON DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2º, Inciso VII do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de ANDERSON DA SILVA JUNIOR, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado na data de 01/01/2023, pela suposta prática do tipo penal materializado no art. 157, §2º, Inciso VII do CP.

Alega que inexistem motivos idôneos para manutenção da cautelar preventiva, utilizando-se conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da medida prisional.

Assevera que o demandante é primário e possui bons antecedentes.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a medida segregacionista e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 17/02/2023 por meio do Ofício nº 19/2023-GVC (ID 12748180).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Ao homologar o auto de prisão em flagrante, caso necessária a manutenção da segregação, deverá o juiz converter o flagrante em prisão preventiva, fundamentadamente, respeitando os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP. Ainda, caberá a aplicação de outra medida cautelar alternativa à prisão, propostas no artigo 319, do CPP, bem como a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança.

A prisão cautelar exige apenas a aparência de tipicidade dos supostos atos praticados. Há valoração perfunctória acerca da existência da ilicitude e da culpabilidade, além dos demais requisitos para configuração do crime.

Assim considerando a constatação da materialidade e autoria, conforme depoimento e interrogatório, passo a analisar os demais requisitos legais, a fim de verificar a necessidade ou não da manutenção da custódia processual.

A prisão preenche o requisito material, já que o autuado foi preso em situação de flagrante delito, nos termos do art. 302, III, do CPP.

Ainda, verifico que o auto de prisão preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos arts. 304 e 306, ambos do CPP, do art. 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da CRFB/88.

Compreendo necessária a decretação da prisão preventiva tanto para garantia da ordem pública, já que o flagranteado cometeu o delito mediante utilização de arma, sendo com esse localizado uma faca após abordagem, como para conveniência da instrução criminal, vez que o flagranteado não possui endereço certo, conforme relatado nos documentos que instruem o auto de prisão, nesse caminho resta inequívoca a presença dos requisitos da preventiva (fumus comissi delicti e o periculum libertatis), nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP.

Assim sendo, na busca por evitar a prática de nova

infração penal, a adequação da medida à gravidade do crime, as circunstâncias do fato/caso, as condições pessoais do acusado, bem como em razão de subsistirem motivos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade e a possibilidade de reiteração delitiva,
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva,
nos termos dos artigos 310, II e 312 do CPP, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes e inadequadas neste caso, justificando, dessa forma a medida cautelar de prisão. (...)”

Ainda assim, pelos mesmos motivos, na decisão de recebimento da denúncia o Juízo a quo manteve a prisão preventiva:

“(...)

No caso em tela, entendo que a segregação do denunciado ainda é necessária, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e gravidade do delito ao subtrair os objetos da vítima Jéssica da Silva Costa, exercida com grave ameaça. Portanto, pelo que consta dos autos e aferindo que não houve

alteração do quadro fático e jurídico já delineado, entendo ainda presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, concorde o art. 312 do CPP.

(...).

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme as informações do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do coacto, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2023